Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005412-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 024.148.181-31 (APELANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), A C MARCIANO - CNPJ: 32.978.058/0001-09 (APELADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), LEANDRO ALVARENGA MIRANDA - CPF: 302.392.918-16 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), AYRTON CASTRO MARCIANO (SÓCIO) (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO ENDEREÇO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR

EM MANTER
SEUS DADOS ATUALIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Basta o envio da carta de notificação à autora no endereço indicado por ela própria ao credor por ocasião da contratação, o que foi devidamente comprovado nos
presentes autos.

É dispensável a apresentação de comprovante de entrega de comunicação prévia acerca do apontamento de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, mas sim, apenas comprovar o seu envio antes de proceder à inscrição. Precedentes do STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Nilson Nascimento Silva
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira

Vara
Cível

da Comarca de
Várzea Grande
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de
Negativa
de Débito
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Em suas
razões recursais,
o Apelante
argumenta que
jamais residiu no endereço constante nos autos
, portanto, jamais foi notificado da inserção de seus dados em cadastro de inadimplentes
.

Alega que foi vítima de fraude, vez que terceiro teria utilizado seus dados para adquirir dívida.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 208678223.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Nilson Nascimento Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, em sede de Ação Declaratória de Negativa
de Débito
, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Nilson Nascimento Silva
ajuizou a presente demanda em desfavor d
e A. C. Marciano – ME e Confederação Nacional de Dirigentes de Lojistas
, eis que
teria
sido cadastrado em órgãos de restrição ao crédito, por dívida no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), contudo, nunca teria sido notificado da existência da dívida, em desacordo com comando inserto no Código de Defesa do Consumidor.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos réus, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada réu, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
CPC
.

Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

Da sentença,
Nilson Nascimento Silva

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora
alega que teve seus dados inscritos em órgãos de proteção ao crédito, todavia, nunca houve notificação em relação ao débito.

Sobre a temática,
de acordo com o artigo 43, § 2o do CDC e Súmula 359 do STJ incumbe ao órgão mantenedor do cadastro restritivo de crédito a notificação do devedor antes de realizar a inscrição.

Por outro lado, a súmula 404 do STJ, narra que é dispensável a apresentação de comprovante de entrega de comunicação prévia acerca do apontamento de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, mas sim, apenas comprovar o seu envio antes de proceder à inscrição.

Deste modo, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil, cabia a ré comprovar, que de fato encaminhou a notificação prévia a autora, no endereço correto, a fim de comunicá-la da existência do apontamento negativo em seu nome para possibilitá-la a quitação da dívida, ou ainda esclarecer quaisquer irregularidades.

No caso dos autos, em sede de contestação, a parte requerida, ora Apelada, comprova o envio de no
tificação ao Autor, no endereço “Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 5541, Bairro Parque
Ohara
, no Município de Cuiabá/MT”
, datada de 26 de outubro de 2016.

Ocorre que, o Apelante aduz que jamais residiu no endereço supramencionado, afirmando que “
reside desde fevereiro de 2016, conforme TRCT (admitido em 14 de fevereiro de 2016), a saber: Rua vinte e oito, s/no, Quadra 45, Casa 9, Bairro Vitória Régia, Várzea Grande/MT, CEP 78.150- 000”.

A par dos argumentos recursais,
estou convencido que não há que se imputar ao arquivista diligenciar o endereço correto do devedor, vez que é dever do próprio consumidor a atualização de seus dados junto às empresas com quem mantém relações.

Destarte, basta o envio da carta de notificação à autora no endereço indicado por ela própria ao credor por ocasião da contratação, o que foi devidamente comprovado nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E-MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS
INFORMADOS PELO
CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA CASSADA
– 1o APELO - NÃO CONHECIDO – 2o APELO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia
ao consumidor
, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do
Código de
Defesa do Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela
entidade credora
ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2
o, do
CDC.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula no 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1014381-76.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2o, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2o do CDC.

II - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.o 404/STJ).

III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

(N.U 1023581-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

Diante de tais fatos, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENT
O
ao recurso interposto,
para
m
anter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024